Tribunal: TJSP
Processo: 2037760-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão que julgou procedente a primeira fase do procedimento, condenando os corréus à prestação de contas de forma mercantil – Insurgência da corréu.

Alegação de inexistência do dever de prestar contas – Descabimento – Agravante que celebrou instrumento contratual se obrigando à prestação mensal de contas acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão que julgou procedente a primeira fase do procedimento, condenando os corréus à prestação de contas de forma mercantil – Insurgência da corréu.

Alegação de inexistência do dever de prestar contas – Descabimento – Agravante que celebrou instrumento contratual se obrigando à prestação mensal de contas acerca da sociedade em conta de participação da qual o autor é sócio participante – Eventuais fatos impeditivos da atuação que, pelo instrumento celebrado, deveriam ser imediatamente comunicados ao autor – Ausência de qualquer prova nesse sentido.

Peculiaridade do caso concreto – Necessidade de ajuste procedimental da decisão combatida, sob penalidade de se comprometer a eficácia da tutela jurisdicional concedida – Contas que devem ser prestadas pelos corréus de forma sucessiva, e não concomitante – Princípio da adequação e da adaptabilidade do procedimento – Inteligência dos artigos 8o e 139, VI, do Código de Processo Civil – Lições da doutrina de FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI.

Inadequação da fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Decisão de natureza interlocutória – Verba que deverá ser arbitrada na sentença responsável por julgar a segunda fase do procedimento – Jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Reservada.

Decisão parcialmente reformada – Recurso desprovido.